Tribunal: STF
Processo: RE 1381430
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. REQUERIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃOPELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SÚMULAS 127 e 312 DO STJ. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ E ART. 926 DO CPC. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – PUIL Nº 372-SP (2017/0173205-8). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, INEXIGINDO ACOMPANHAMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO DAS REFERIDAS NOTIFICAÇÕES. VALIDADE DO AUTO DE INRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. 2. AUSÊNCIA DE CÓDIGO RENAINF OU INFRAEST.PORTARIA99/2017 DENATRAN. MERA FORMALIDADE QUE NÃO DESCARACTERIZA O AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PRESERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A) Quanto a ausência de dupla notificação e não recebimento da multa dentro do prazo de 30 dias



    (...)



    Destaca-se, outrossim, que o entendimento desta Turma era sobre a imprescindibilidade do A.R. para comprovar a dupla notificação, no entanto, hoje, em respeito à hierarquia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do incidente de uniformização de interpretação de lei PUIL Nº 372-SP(2017/0173205-8), bem como ao disposto do art. 926 do CPC que determina que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente, cuja regra também se aplica no âmbito dos Juizados Especiais, visando evitar a desarmonia de interpretação de teses jurídicas, me curvo, no caso em tela, ao precedente em questão (...) 



    Consigno, por conseguinte, que o Ministro Gurgel de Faria, relator do PUIL Nº 372-SP, ao interpretar os artigos 280 a 282 do CTB, concluiu, nos autos do incidente, que é obrigatória a comprovação do envio das notificações de autuação e penalidade, inexigindo que as mesmas sejam acompanhadas do aviso de recebimento.



    Ato contínuo, como a parte requerente alega que não recebeu a dupla notificação do AIT nº SB00036846 e Processo Administrativo nº 06273232/2019, ônus da prova cabe à parte requerida, que, na ocasião, se faz presente com a simples expedição da remessa postal, conforme documento acostado à fl. 55 antes de decorrido os trinta dias.



    (...)



    Dessa forma, compulsando os autos e segundo disposto em sentença, quanto a validade do AIT a sentença deve ser mantida, pois em que pese o autor ter afirmado o não recebimento, houve a juntada da expedição das notificações de autuação e penalidade, o que demonstra fato impeditivo do direito do autor, art. 373, II, do CPC/2015.



    Frise-se que não há ilegalidade alguma no fato de o documento probatório do AIT ter sido lavrado pelo DETRAN/CE, uma vez que o CPC prevê expressamente o princípio da comunhão da prova, ou seja, uma vez lançada nos autos, a prova será apreciada independentemente do sujeito processual que a tiver produzido.



    (...)



    B) Quanto a não inscrição do Código do RENAINF no extrato de pagamento de multas



    (...)



    No caso dos autos, observa-se que o auto de infração AIT nº SB00036846 e Processo Administrativo nº 06273232/2019 não retiram do particular a possibilidade de exercer seu direito de defesa e, no mais, cumpre as formalidades legais de autuação e notificação, sendo a ausência de Código RENAINF e INFRAEST formalidade incapaz de macular a presunção de legitimidade do ato administrativo, revestindo-se a anulação do auto, neste caso, de formalidade excessiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente